Tribunal: TJDFT
Processo: 0713947-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTERESTADUAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA). TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO RECONHECIDO. PATAMAR DE REDUÇÃO. QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA. BIS IN IDEM. CONFIGURADO.
I - O art. 42 da Lei no 11.343/2006 estabelece que o Juiz, ao fixar a pena, deve considerar "com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".
II - O Plenário do STF firmou entendimento de que configura bis in idem a utilização da quantidade e natureza do entorpecente para majoração da pena-base e para escolha da fração adequada para reduzir a pena em razão do privilégio, na terceira fase.
III - Segundo o mesmo julgamento, o Magistrado tem discricionariedade para aplicar o art. 42 da LAD de maneira alternada, na primeira ou na terceira fase da dosimetria, não sendo adequado utilizar a natureza da droga na primeira fase e a quantidade na terceira ou vice-versa.
IV - Configurado o privilégio, a quantidade e natureza da droga deverão ser utilizadas para balizar a fração redutora, considerando a ausência de parâmetro legal, a fim de garantir a individualização da pena.
V - A grande quantidade e a natureza altamente nociva da droga (cocaína) justificariam a redução da pena na fração mínima de 1/6 (um sexto) em razão do privilégio. Contudo, no caso dos autos, diante o óbice para correção da sentença em prejuízo do réu no recurso exclusivamente da Defesa, deve ser preservada a redução da pena na fração de 3/5 (três quintos).
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.